Tribunal: TJMT
Processo: 1002325-45.2024.8.11.0021
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002325-45.2024.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), CARLOS FREDERICO NOBREGA FARIAS - CPF: 759.606.484-15 (ADVOGADO), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO), RODRIGO NOBREGA FARIAS - CPF: 001.248.884-45 (ADVOGADO), BRUNA RABELO CARVALHO - CPF: 103.298.774-02 (ADVOGADO), RENATO HERLLON MORAIS DE MEDEIROS - CPF: 067.846.364-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESS
IVA
. DANOS ELÉTRICOS. RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou procedente ação de regresso ajuizada por seguradora, condenando-a ao ressarcimento de valores pagos por danos em equipamentos de segurada, supostamente causados por oscilação na rede elétrica em 14/12/2023.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pela ausência de produção de prova pericial; e (
ii
) verificar a existência de responsabilidade civil da concessionária por supostos danos decorrentes de variação na tensão elétrica, diante da ausência de prova técnica conclusiva e da existência de transformador particular na unidade consumidora.

III. Razões de decidir

3. A rejeição da produção de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando os elementos constantes nos autos são suficientes à formação do convencimento do magistrado.

4. Não demonstrado o nexo de causalidade entre os danos reclamados e o serviço prestado, sobretudo diante da unilateralidade, generalidade e insuficiência do laudo técnico apresentado pela parte autora.

5. Ausente perturbação na rede elétrica no período alegado, conforme relatório técnico auditado pela ANEEL, com presunção de legitimidade.

6. A unidade consumidora da segurada pertence ao Grupo A e opera em tensão superior a 2,3
kV
, sendo de responsabilidade do consumidor a proteção das instalações internas.

7. A comunicação do sinistro ocorreu seis meses após o suposto evento, inviabilizando a inspeção dos equipamentos pela concessionária, o que compromete a verificação da alegada falha no fornecimento de energia.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido inicial.

Tese de julgamento:
“
1. Não há cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado se fundamenta em provas suficientes constantes dos autos.
2
. A responsabilidade da concessionária de energia elétrica exige prova inequívoca do nexo causal entre os danos e falha na prestação do serviço. 3. Inexiste dever de indenizar quando a unidade consumidora é de alta tensão, com transformador próprio, e não
comprovada a oscilação na rede.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, inc. LV e LXXVIII; CPC/2015, arts. 373, 370, 489, 1.022; Resolução ANEEL nº 1.000/2021, arts. 30, §2º; 40; 599.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
REsp
2.092.308/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 19/02/2025; TJMT, Ap.
Cív
. 1008728-60.2021, Rel. Des. Nilza Possas de Carvalho, j. 13/08/2024; TJMT, Ap.
Cív
. 1013162-36.2023, Rel. Dra. Tatiane Colombo, j. 27/11/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
contra a sentença proferida pelo Dr. Jorge
Hassib
Ibrahim, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Água Boa-MT, nos autos da Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos n.º 1002325-45.2024.8.11.0021, ajuizada
pela
PORTO
SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, a sentença condenou a Apelante ao pagamento de R$ 54.094,70 (cinquenta e quatro mil e noventa e quatro reais e setenta centavos) por danos elétricos supostamente causados por oscilação na rede de energia em 14/12/2023, além de honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação (ID. 275300858).

Em suas razões recursais
(ID. 275300865)
, a Apelante
suscita preliminarmente
a ocorrência de decisão surpresa e cerceamento de defesa pela não realização de perícia técnica solicitada
. No mérito, alega que não houve
perturbações na rede elétrica, comprovada pelos relatórios operacionais apresentados
,

razão pela qual
inexist
e
nexo causal entre o evento danoso relatado e o serviço prestado, destacando ainda que o transformador instalado na unidade consumidora é particular e opera em tensão superior a 2,3
kV
, afastando a responsabilidade da concessionária, nos termos da Resolução Normativa ANEEL n
.
1.000/2021.

A Apelada apresentou contrarrazões no ID. 275300870, arguindo
em
preliminar
a

inobservância d
o princípio da dialeticidade recursal pela repetição dos mesmos termos utilizados na contestação. No mérito,
sustenta
que houve comunicação tempestiva do sinistro e abertura de procediment
o administrativo pela segurada, conforme P
rotocolo n
.
172904151, sem que a Apelante procedesse à necessária vistoria técnica.
Sustenta, ainda,
a existência de nexo de causalidade entre as oscilações da rede elétrica e os danos materiais sofridos,
defendendo
a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e consequente inversão do ônus da prova em seu favor,
pugnando pelo
desprovimento do recurso.

Desnecessário o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, uma vez que ausente interesse público ou social que justifique a intervenção ministerial.

Recurso tempestivo e preparado (ID.
275936371
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta
.

V O T O R E L A T O R

VOTO
-
PRELIMINAR

Cerceamento de defesa - necessidade de perícia

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em preliminar de mérito
,
ainda que assim não intitulada,
a
ENERGISA
sustenta a ocorrência de decisão surpresa e cerceamento de defesa em decorrência do julgamento antecipado da lide sem que tenha sido lhe dada
a
oportunidade de produzir provas, especialmente a realização da perícia técnica solicitada.

A legislação processual em vigor define que pelo sistema probatório, a prova tem por objeto os fatos deduzidos pelas partes em juízo. Nesse diapasão, sua finalidade consiste na formação da convicção do julgador em torno dos mesmos fatos.

Por essa razão é que se afirma ser o juiz o destinatário da prova, porquanto é ele que deverá se convencer da verdade dos fatos para dar correta solução jurídica ao litígio.

Além disso, o juiz pode, inclusive, dispensar a produção das provas que achar desnecessária à solução do feito, conforme lhe é facultado pela lei processual pátria, sem que isso configure supressão do direito de defesa das partes.

Tal conduta tecnicamente não possui nenhum vício; ao contrário, encontra ressonância inclusive no art. 5º, inc. LXXVIII, da C. Federal, que prestigia o novo postulado constitucional da razoável duração do processo (art. 139, II, CPC), bem como dos princípios da celeridade e economia processual.

A doutrina também soa neste sentido,
verbis
:

“Outra hipótese na qual, mesmo sendo a questão de fato e de direito, a instrução em audiência se fará desnecessária é aquela em que, havendo controvérsia sobre fato (questão de fato), já se produziu, a respeito desse mesmo fato, com a inicial e com a contestação, prova documental suficiente para formar a convicção do magistrado, tornando-se irrelevante outra qualquer, seja testemunhal, seja pericial.”
(J. J. Calmon de Passos, Comentários ao Código de Processo Civil, Forense, 4° ed., p.464
)

No mesmo sentido já decidiu este Sodalício:

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS. PREJUDICIAL DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AFASTAMENTO. DANOS A EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA
DE PROVA CONCLUSIVA DO NEXO DE
CAUSALIDADE. DESPROVIMENTO.
(...)
4
.
Não houve cerceamento de defesa, pois o julgamento antecipado foi adequado, dado que as provas já constantes dos autos eram suficientes para o deslinde da controvérsia
.
(...)

Tese de julgamento: "A responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica pelos danos causados a equipamentos eletroeletrônicos exige a demonstração de nexo causal entre o defeito na prestação do serviço e os danos sofridos, sendo incabível o pleito indenizatório na ausência de prova conclusiva."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, §6º; CPC/2015, art. 85, §11.
”
(
TJMT.
N.U 1012825-47.2023.8.11.0041,
Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Márcio Vidal
,
5ª
Câmara de Direito Privado,
j.
22/10/2024,
DJ
e
25/10/2024)
(
g.n
.)

Nessa esteira
, entendo que não houve o alegado cerceamento de defesa,
uma vez
que desnecessária a produção das
provas

pretendidas
, pois os documentos colacionados aos autos são suficientes para o deslinde da lide.

Assim,
REJEITO
a preliminar
suscitada pela Apelante.

VOTO
-
PRELIMINAR

Inadmissibilidade do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A
PORTO
SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, por sua vez, também argui preliminar de inadmissibilidade do recurso por malferimento ao princípio da dialeticidade, alegando que a peça recursal
“
contém os mesmos termos utilizados em Contestação
”
.

Sem razão, contudo, a Apelada, pois, ao contrário do que afirma em suas contrarrazões, configura-se ofensa ao princípio da dialeticidade apenas a apelação que se limita a reproduzir
ipsis litteris
os termos anteriormente lançados na contestação, sem estabelecer conexão argumentativa com os fundamentos da decisão proferida, deixando de indicar, concretamente, os pontos nos quais se insurge contra o julgado.

No entanto
, na hipótese destes au
tos, verifica-se que a Apelante,
embora tenha reiterado algumas teses já lançadas na contestação, expressamente dirigiu sua insurgência aos fundamentos específicos adotados pelo Juízo singular ao reconhecer sua responsabilidade civil objetiva pelo dano, especialmente quanto à caracterização do nexo causal entre a falha na prestação do serviço e os prejuízos indenizados, sustentando a necessidade de realização de perícia técnica para elucidar fatos controvertidos e impugnando, diretamente, os elementos probatórios valorados na sentença.

Mesmo que assim não o fosse
, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
se firmou
no sentido de que
“
a mera repetição dos termos da petição inicial ou da contestação, no recurso de apelação, não é fator suficiente a ensejar o não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da
dialeticidade, devendo haver, contudo, a impugnação suficiente dos fundamentos da sentença, como ocorreu no caso dos autos” (STJ.
AgInt
no
AgInt
no REsp n. 2.014.740/TO, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1ª Turma, j. 13/
03/2023, DJe 16/03/2023) (
g.n
.).

Com tais considerações,
REJEITO
também a preliminar suscitada pela parte Apelada.

É como voto.

V O T O
- MÉRITO

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ultrapassadas essas questões, no mérito
,
a
ENERGISA MATO G
ROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
pretende a reforma integral da sentença para que seja reconhecida a ausência de nexo causal e de responsabilidade objetiva da concessionária pelos danos materiais sofridos pela segurada, ou, subsidiariamente, a anulação da sentença por cerceamento de defesa, com o retorno dos autos à origem para realização de perícia técnica requerida e não oportunizada.

O magistra
do
de origem julgou procedente o pedido inicial, assim fundamentando a sua decisão:

“
(...)
-
Do Julgamento Antecipado da
Lide

Inicialmente, constato que o caso comporta julgamento antecipado do mérito, pois desnecessária a produção de outras provas (art. 355, I, CPC), sendo caso de julgamento antecipado da lide
.

-
Mérito

Da análise dos autos, verifico que a questão cinge-se em aferir a ocorrência do ato ilícito (falha na prestação dos serviços de fornecimento de energia elétrica), o dano alegado (comprometimento dos bens assegurados pela autora, conforme apólice nº 118354037145) e o nexo de causalidade entre o ato ilícito e o dano.

Pois bem.

Compulsando os autos, verifico que a parte requerida, a quem competia o ônus de comprovar a exclusão de sua responsabilidade na interrupção de energia elétrica ocorrida na data de 14.12.2023, nos termos do artigo 373, inc. II, do CPC, todavia, juntou apenas relatório técnico produzido por seus funcionários e muito embora ateste no referido relatório inexistência de queda de energia ou mesmo abertura de procedimento administrado pela segurada, observo que a autora comprovou que procedeu a abertura do procedimento administrativo com a reclamação, conforme

protocolo nº 172904151 (I.D Num. 160647830- Pág. 3).

Nesse passo, muito embora a segurada tenha procedido
a
abertura do procedimento administrativo, a requerida não procedeu com a vistoria dos equipamentos, se limitando em sua defesa que o procedimento foi indeferido por ausência de informações de interrupção. Ainda, não rebateu o laudo juntado pela parte autora ao Id. 160647828, que descreveu as diversas oscilações de energia que motivaram os defeitos nos equipamentos.

Destaco, ainda, que o conhecimento e previsibilidade de falha na prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica integra o risco da atividade da concessionária.

Deste modo, e considerando que restou comprovado o pagamento do prêmio no valor de R$ 54.094,70, conforme documento de Id. 160647830
-
pág. 05, valor este dentro do limite de R$ 200.000,00 estabelecidos na apólice contrata (Id. 160647828 - pág.04), conforme estabelece
a
súmula nº 188, do STF, a procedência do pedido inicial é medida que se impõe.

Neste sentido, vejamos:

(...)
(TJMT,
Ap
141589/2017, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/03/2018, Publicado no DJE 02/04/2018).

- Dispositivo

Ante ao exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido contido na inicial, para o fim de
CONDENAR
a parte requerida ao pagamento de
R$ 54.094,
70 (cinquenta e quatro mil e noventa e quatro reais e setenta centavos)
, a título de ressarcimento
danos materiais
, com incidência de juros de 1 % ao mês e correção INPC, ambos a partir do desembolso. A partir de 28/08/2024, com a vigência da Lei nº 14.905/2024, a correção monetária dar-se-á pela aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), e os juros de mora pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), sem correção, o que faço COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, inciso
I, do Código de Processo Civil.

CONDENO a parte requerida ao pagamento das despesas e custas processuais, bem como em honorários advocatícios,
os quais fixo
em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação (CPC, art. 85, § 2º).

(
...)
”
(ID.
275300858
) (
g.n
.)

Pois bem.

Inicialmente, importa destacar que,
quanto à aplicação do Código Consumerista à hipótese em questão, conforme recente decisão do Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.282,
“
o pagamento de indenização por sinistro não gera para a seguradora a sub-rogação de prerrogativas processuais dos consumidores
” (STJ.
REsp
n. 2.092.308/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 19/2/2025, DJEN 25/02/2025)
,
não se sub-rogando
a Seguradora
, portanto, no direito à inversão do ônus da prova.

Nessa esteira, n
o que tange ao nexo causal, a Concessionária de Energia apelante assevera que os laudos apresentados de forma unilateral são completamente genéricos, sendo insuficientes para fundamentar a procedência do pleito.

Após análise detida dos autos, constat
o que assiste razão à Apelante, uma vez que o “Parecer Técnico”
apresentado pela Apelada não se mostra capaz de comprovar, de forma inequívoca, o nexo causal entre os danos sofridos pelos equipamentos da segurada e uma suposta falha no fornecimento de energia elétrica por parte da
ENERGISA
.

Isso porque o referido
laudo técnico
juntado à inicial
fo
i
elaborado unilateralmente, sem a participação da
C
oncessionária, além de ser

genérico e superfici
al, n
ão apresenta
ndo
uma análise técnica detalhada que demonstre, de maneira conclusiva, que os danos decorreram exclusivamente de oscilação na rede
de energia elétrica da Apelante, pois
limitou-se
a inferir que:

“(...) E os mesmos só chegaram a esse estágio
por diversos momentos de oscilação de energia
e sua alimentação esta em queda progressiva, na manutenção no final de novembro eu registrei
371V
a entre faze mais baixa e hoje dia 14/12/2023 peguei 358V (...)” (“PARECER TÉCNICO” firmado por Wellington
Calassa
, “
CREA-MT039298

Diretor Comercial / Engenheiro Mecânico

Pós Graduando em Engenharia da Climatização

Refrigeração e
Automaçao
” ID. 275300379, p. 9)

Ademais, conforme demonstrado no
R
elatório
Técnico EMT
apresentado pela Apelante
(ID
.
171782102),
elaborado de acordo com o Anexo
IX
da Resolução Normativa da
ANEEL
n.
956
/
2021
, que dispõe sobre os Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional (
PRODIST
), em seu Módulo
9 -
Ressarcimento de Danos Elétricos,
não houve registro de perturbação na rede elétrica na data indicada
como do sinistro (14/12/2023)
, sendo certo que
o referido
documento
é
gerado pelos sistemas computacionais da
C
oncessionária, periodicamente auditados pela ANEEL, gozando de presunç
ão de legitimidade e veracidade, até que se prove o contrário.

Importante destacar que, de acordo com o
referido
Módulo
9
do PRODIST, o exame do nexo causal consiste em averiguar se houve perturbação no sistema elétrico e se a perturbação registrada poder
ia ter causado o dano reclamado, sendo que, n
o presente caso,
contudo,
não
restou
comprova
da a
perturbação na rede elétrica que pudesse ter afetado a unidade consumidora da segurada na data indicada
.

Outro ponto crucial a ser
destacado
é que restou incontroverso nos autos que a unidade consumidora da Seguradora Apelada
pertence ao Grupo A
, sendo abastecida com tensão superior a 2,3
kV
e possuindo
transformador particular
.

Em casos como tais, a responsabilidade pelas instalações internas necessárias ao abaixamento da tensão e proteção dos sistemas se
transfere ao consumidor
, conforme dispõem os arts.
30, § 2º,
e 599 da Resolução n. 1.000/2021 da ANEEL,
in
verbis
:

“
30. O consumidor e demais usuários devem instalar e construir os seguintes

equipamentos e instalações, desde que exigidos nas normas técnicas da distribuidora:

(...)

§ 2º
O consumidor ou demais usuários atendidos em tensão maior ou igual a 2,3
kV
são

responsáveis pelas instalações necessárias ao abaixamento da tensão, transporte de energia e proteção

dos sistemas,
além do ponto de conexão
.
”

“Art. 599.
O disposto neste Capítulo aplica-se, exclusivamente, aos casos de dano elétrico causado a equipamento instalado em unidade consumidora do
grupo B
.

§ 1º Não compete às agências estaduais conveniadas e à ANEEL analisar reclamações de

ressarcimento de:

I - danos elétricos não previstos no caput, a exemplo dos ocorridos em unidades consumidoras

do Grupo A, danos morais e outros danos patrimoniais, inclusive danos emergentes e lucros cessantes;
e

II - casos que tenham decisão judicial transitada em julgado.

§ 2º O disposto no § 1º não exclui a responsabilidade da distribuidora pelos danos
.
”

Frise-se que, ainda que o §2º do art. 599 estabeleça que tal disposição não
exclui
a responsabilidade da distribuidora pelos danos, é certo que, para consumidores do Grupo A, há responsabilidade acrescida pela proteção das instalações internas, conforme dispõe o art. 40 da mesma Resolução:

“Art. 40. É responsabilidade do consumidor e demais usuários manter a adequação técnica e a segurança
de suas instalações
.”

Em razão disso, caberia à segurada da Apelada a instalação de dispositivos de proteção adequados para suas instalações internas, o que não restou comprovado nos autos.

Este entendimento foi recentemente aplicado por esta Corte, nos seguintes termos:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS - CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA - OSCILAÇÃO DE ENERGIA - UNIDADE CONSUMIDORA ABASTECIDA COM TENSÃO SUPERIOR A 2,3 KV - RESPONSABILIDADE DO CONSUMIDOR PELA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, FISCALIZAÇÃO E PROTEÇÃO DA REDE INTERNA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PELA CONCESSIONÁRIA NÃO COMPROVADA - AUSÊNCIA DO DEVER DE REPARAR - SENTENÇA REFORMADA - IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS - RECURSO PROVIDO.
O consumidor de Unidade Consumidora pertencente ao Grupo A (
média/alta
tensão), é responsável pela instalação correta e proteção do sistema além do ponto de entrega, conforme o §2º, do artigo 30 da Resolução Normativa n° 1.000/2021 da Aneel
. Não demonstrado que o segurado adotou as medidas de proteções necessárias além do ponto de entrega de energia, fica afastada a alegação de falha na prestação do serviço pela concessionária e, portanto, ausente o dever de indenizar. No caso, mesmo diante da indicação no laudo de dano no equipamento (balança) ter decorrido de oscilação de tensão na rede elétrica, não ficou demonstrada a falha na prestação do serviço pela concessionária apelante, porque não há nos autos provas de que a segurada adotou as proteções necessárias além do ponto de entrega de energia, de modo que fica afastada a aplicação do
artigo 599, §2º da Resolução 1.000/2021 da ANEEL
.” (TJMT. N.U 1008728-60.2021.8.11.0045, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel.
Desa
. Nilza Maria Possas de Carvalho, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 13/08/2024, DJe 14/08/2024) (
g.n
.)

Há, ainda, outro fator relevante a ser considerado, também restou igualmente incontroverso que a comunicação do sinistro à Concessionária ocorreu apenas em 14/06/2024, isto é, seis meses após a data do suposto evento danoso (14/12/
2023
), quando os equipamentos já haviam sido reparados ou substituídos, impossibilitando qualquer verificação pela Apelante.

A jurisprudência deste Tribunal é pacífica no sentido de que a seguradora não tem direito ao ressarcimento em regresso quando o laudo acostado aos autos não é conclusivo quanto à causa do sinistro ou quando há conserto do equipamento antes da avaliação pela concessionária:

Nesse sentido é a jurisprudência deste Sodalício:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REGRESSO AJUIZADA POR SEGURADORA EM FACE DE CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA
-
ALEGAÇÃO DE QUEIMA DE EQUIPAMENTOS SEGURADOS DECORRENTE DE VARIAÇÃO NA TENSÃO DA REDE
-
LAUDO UNILATERAL E GENÉRICO QUE NÃO DEMONSTRA O NEXO DE CAUSALIDADE
-
AUSÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DO PROFISSIONAL
-
RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA
-
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O laudo técnico que instruiu o sinistro não é capaz de trazer verossimilhança em relação ao nexo causal necessário para autorizar a restituição pretendida, mormente porque relata genericamente que os danos foram causados por suposta variação na tensão, sem maiores detalhes e sem apresentar a qualificação técnica do profissional responsável pela análise do equipamento supostamente danificado
.

Inexistindo prova de que o noticiado problema elétrico ocorreu especificamente na rede elétrica externa, de responsabilidade da concessionária de energia.

A concessionária de energia elétrica não é responsável pelos reparos em equipamentos do segurado quando comprova que não há registro de perturbação ou oscilação na rede no dia do sinistro
. (TJMT, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RAC 1041213-28.2021.8.11.0041, RELATOR: DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, JULGADO EM 07/06/2023).

Majorados os honorários sucumbenciais fixados na origem para 16% (dezesseis por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Recurso Conhecido e Desprovido.
”
(
TJMT.
N.U 1013162-36.2023.8.11.0041,
Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado
,
Rel. Dra. Tatiane Colombo
,
2ª
Câmara de Direito Privado,
j.
27/11/2024,
DJ
e

30/11/2024)

(
g.n
.)

Diante do exposto
,
REJEITO

as preliminares
arguidas pelas partes e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
a
o recurso de
a
pelação
de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
,
para o fim de reformar a sentença
vergastada
,
JULGANDO IMPROCEDENTE
a pretensão deduzida na inicial
, em virtude
dos fatos registrados nos autos, invertendo, por corolário logico, o ônus
de
sucumbência em favor d
a
Apelante,
mantido o
percentual fixado na origem.

Sem honorários recursais, uma vez que condicionado ao improvimento ou não conhecimento do recurso da parte contrária, sendo, portanto, incabível quando for provida a apelação, como na espécie
(STJ, Tema n. 1.059,
REsp
n. 1.864.633/RS)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025